Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700680-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO O cumprimento de obrigação de fazer por parte da administração pública por força de liminar constitui direito elementar do cidadão e não há que se falar de efeito suspensivo do recurso , mormente em sede de juizados especiais em que o recurso não possui este efeito. Cito precedente do TJDFT : "Distrito Federal versus Francisco De Araujo Chaves E Edna Aquino De Araujo ( AGRAVO DE INSTRUMENTO 0703534-75.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1168974) EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PATAMAR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em controvérsia submetida ao regime de recursos repetitivos, é possível a fixação de multa diária como forma de compelir a Administração Pública a cumprir obrigação de fazer, sobretudo quanto atinente ao fornecimento de tratamento de saúde. 2 – Uma vez demonstradas, de um lado, a inércia do ente público e, de outro, a situação crítica de saúde da parte, resta inarredável concluir que não só a imposição de multa diária é devida, como também o patamar arbitrado revela-se alinhado às máximas orientadoras da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente frente às especificidades da situação concreta subjacente. 3 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. Agravo de Instrumento desprovido. Diante da ausência da plausibilidade do direito invocado neste agravo e correta fundamentação do caso pelo Juízo de origem, INDEFIRO A LIMINAR. Vista ao agravado, após conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito